Tribunal: TJMT
Processo: 1021542-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021542-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (AGRAVANTE), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. organização criminosa. Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013. Requisito subjetivo não preenchido. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo em execução visando a progressão
para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão decorrentes de condenações por homicídio qualificado, tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1)
direito à progressão de regime por ter alcançado o requisito objetivo e possuir exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis; 2)

ausência de contemporaneidade do envolvimento em organização criminosa; 3) exame de constitucionalidade do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013 pelo c. STF, na ADI 6345; 4) irretroatividade da vedação à progressão de regime, prevista na

Lei de Organização Criminosa.

III. Razões de decidir

O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 impede a progressão de regime para condenados por organização criminosa quando há indicativos de manutenção do vínculo associativo, mesmo se preenchido o requisito objetivo e presente bom comportamento carcerário.

“Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
.

A inconstitucionalidade do
art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013
não foi declarada pelo c. STF, visto que a ADI proposta com essa finalidade foi extinta monocraticamente, por ausência de pertinência temática, de modo que o dispositivo legal encontra-se vigente.

O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 mostra-se aplicável quando o agravante foi condenado por organização criminosa após a entrada em vigor do Pacote Anticrime.

Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque
a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

A periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 121, § 2º; 157, § 2º e § 3º; 180, caput; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º; Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 842477/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.8.2023; STJ, AgRg no HC nº 890.870/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 571.485/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.6.2020; TJAC, AEP nº 0101280-10.2023.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 30.10.2023.

TRF-3 – HC nº 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes -

26.4.2022.

Doutrina
: SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa.

Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 - Jan./Mar. 2021.

TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso.
“
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá.

Disponível em: https://bdtd.ibict.br).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021542-40.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
nos autos de execução penal (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042), que indeferiu pedido de progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão decorrentes de condenações por

homicídio qualificado, tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação, lavagem de dinheiro e organização criminosa - arts. 157, § 3º, 121, § 2º; 157, § 2º; 180,
caput
, todos do CP c/c art. 1º da Lei nº 9.613/1998 art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – (fls. 32/34-ID 231241694).

O agravante sustenta que: 1
) teria direito à progressão de regime por ter alcançado “
o requisito objetivo há mais de cinco anos, além de possuir exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis realizadas nos últimos três anos (2022, 2023 e 2024) e ainda comprovadamente se dedicando aos estudos”
; 2)

“
a mera condenação ou imputação do crime de organização criminosa não pode servir como fundamento para eternizar o encarceramento do recuperando no regime fechado
”, visto que

as
ações penais instauradas para apurar a organização criminosa envolvem fatos ocorridos no período de
2017
e
2018
, sem
contemporaneidade e condenações definitivas
; 3) a constitucionalidade do “
dispositivo invocado pelo magistrado
” (art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013) estaria sob a análise do c. STF, na ADI 6345, de modo que não haveria óbice legal à progressão de regime; 4) a vedação à progressão de regime, prevista na

Lei de Organização Criminosa (art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013),

foi inserida pelo Pacote Anticrime e não seria aplicável
, “porquanto [...] cumpre reprimendas corporais por delitos praticados anteriormente à vigência da Lei 13.964/19 [...], sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
”.

Pede provimento para que seja progredido ao regime semiaberto (fls. 1/31 – ID231241693).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 36/45-ID 231241695).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 47-ID 231241697).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado – reeducando cumprindo pena em regime fechado – pedido de progressão de regime – impossibilidade – decisão devidamente fundamentada – participação, em tese, em organização criminosa que não é o único fundamento para o indeferimento da progressão – prática de crimes enquanto estava cumprindo pena em regime fechado, indicando que possui acentuada periculosidade – indícios de que ainda se encontre com vínculo ativo com a Organização Criminosa “Comando Vermelho” – requisito subjetivo não preenchido – fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 2451/2457 - ID 241309651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, também conhecido como “Lacoste”,

registra as seguintes condenações:

- homicídio qualificado

a 16
(dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º do CP -, praticado no dia 30.5.1999, em Vilhena/RO, cuja sentença condenatória transitou em 28.9.2000 (PJe 0000000-00.1499.0.02.8260);

- roubo majorado
a 4
(quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto -
art. 157, §2º do CP

-, praticado no dia 8.7.2004, em Várzea Grande, cuja sentença condenatória foi proferida em 28.10.2005 e transitada em julgado no dia 16.11.2005 (PJe 0005303-70.2004.8.11.0002);

-
roubos majorados e receptação

em concurso material
, a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado -
arts. 157, § 2º e 180 do CP -, praticado no dias 17.10.2013, em Primavera do Leste, cuja sentença condenatória foi proferida em 11.5.2014, com trânsito em julgado no dia 28.7.2014 (PJe 0008070-58.2013.8.11.0037);

- o
rganização criminosa armada
a 8
(oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado –
art. 2º da Lei nº 12.850/2013 -, praticado no dia 27.7.2018, em Primavera do Leste, cuja sentença condenatória foi proferida em 13.12.2019, transitada em julgado no dia 6.11.2023 (PJe 0005281-13.2018.8.11.0037);

Em 30.4.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, “in verbis”:

“I – Cuida-se de executivo de pena do sentenciado, qualificado.

Depreende-se que o cálculo de pena aponta o alcance do requisito temporal para progressão de regime ao SEMIABERTO em 23/04/2024.

Por conseguinte, diante do regime excepcional instaurado pela Provimento TJMT/CM n. 07/2024, os autos foram avocados em conclusão.

II – É o caso de indeferimento da progressão de regime.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Compulsando, denota-se que se trata de recuperando que possui condenação superior a 54 anos de reclusão, pelos delitos de latrocínio, homicídio, roubo, sendo duas delas, por integrar organização criminosa (fatos ocorridos durante o cumprimento da pena, no regime fechado).

Tais circunstâncias denotam a elevada periculosidade social do recuperando, o envolvimento com o crime organizado e o risco de reiteração delitiva, evidenciando-se, assim, o não cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime.

Com base nas informações contidas expressamente nas sentenças condenatórias encartadas nesta guia, tem-se que, para fins de progressão de regime, se faz necessário que o recuperando não tenha mais vínculo com a organização criminosa, nos termos do artigo 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013: [...]

Nesse sentido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o envolvimento do apenado em facção criminosa contribui para a negativa do benefício da progressão de regime. Vejamos: [...]

Diante do exposto, INDEFERE-SE, por ora, A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, podendo o pedido ser reanalisado futuramente pelo Juízo Natural desta unidade judiciária.

Registra-se, por fim que, atendendo a Portaria n. 353/2023-CNJ e Provimento TJMT/CGJ 33/2023, foi incluído incidente de não concessão de progressão de regime na aba incidentes não concedidos, em gabinete, com a elaboração de novo Relatório de Situação Carcerária.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU 0006203-49.2012.8.11.0042).

Em 2.5.2024, a Defesa do paciente interpôs embargos de declaração com efeito modificativo (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042).

Em 28.6.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o recurso aclaratório e determinou a atualização do cálculo de pena nestes termos:

“[...] verifico que a defesa do reeducando pretende na seq. 448.1, através da interposição de embargos de declaração, a modificação da decisão acostada na seq. 446.1, que indeferiu a progressão regimental ao apenado, sob o argumento da “ incidência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade detectada na citada decisão”.

Com efeito, entendo que os alaridos da defesa do recuperando são IMPROCEDENTES, posto que, sob minha ótica, o recorrente na verdade pretende é forçar o reexame do feito, pois conforme denota-se da decisão guerreada e da manifestação ministerial (seq. 460.1), não há qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão proferida na seq. 446.1, tendo em vista que restou devidamente aclarado o entendimento do magistrado colaborador, ao indeferir a progressão regimental, fundado na ausência do requisito subjetivo do apenado.

Ademais, insta salientar também que, conforme bem asseverou a representante ministerial e, respeitando entendimentos em contrário, entendo que a modificação visada pela defesa técnica do apenado, deveria ter sido buscada por meio do agravo em execução, e não pela oposição de embargos declaratórios, além do mais, consigno ainda que, sob o mesmo fundamento, a defesa interpôs também o Habeas Corpus Nº 1014534-12.2024.8.11.0000, conforme se extrai da seq. 456, visando assim, mais uma vez, a modificação da decisão que indeferiu a progressão regimental.

Ante o exposto, nos termos do art. 382, do CPP, CONHEÇO do recurso e JULGO IMPROCEDENTE o presente Embargo Declaratório, mantendo incólume a decisão acostada na seq. 446.1. De outro giro, considerando o teor da decisão proferida em sede de Habeas Corpus nº 1013322-53.2024.8.11.0000, que concedeu a liberdade provisória ao apenado, nos autos da ação penal nº 0031526-46.2018.8.11.0042, DETERMINO a retirada dos autos da presente execução penal, da guia provisória relativa à citada ação penal (seq. 215), devendo ser atualizado o cálculo da pena privativa de liberdade.

Por fim, em que pese a retirada da guia provisória alhures mencionada, cuja sanção condenatória atualmente é objeto de recurso, é relevante destacar que o apenado possui inda outra condenação provisória, nos autos nº 0043826-40.2018.8.11.0042, onde foi imposta a ele a pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual, por sua vez, atualmente também é objeto de recurso, aliado ao fato, de responder também a ação penal nº 0005626-64.2017.8.11.0020, em trâmite na Comarca de Alto Araguaia/ MT, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, atualmente aguardando a realização de audiência instrutória.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU 0006203-49.2012.8.11.0042)

O agravante preencheu o requisito objetivo para progredir 17.3.2019, cumpriu 63% das penas impostas e falta cumprir 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, consoante Gráfico Representativo da Pena Privativa de Liberdade:

Pois bem.

De fato, o agravante preenche o requisito objetivo e possui
exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis
para progressão ao regime semiaberto
.

Todavia, o beneficio foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal devido ao envolvimento do agravante em organização criminosa, extraído de duas condenações [
definitiva e em fase recursal
], durante o cumprimento das penas.

Frise-se que o agravante, no curso da execução penal, foi condenado por:
1)
organização criminosa armada (“Operação Insurgentes”) a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, cuja sentença condenatória foi proferida em 13.12.2019 e
transitou em julgado no dia 6.11.2023
(PJe 0005281-13.2018.8.11.0037);
2)
organização criminosa e lavagem de dinheiro (“Operação
Red Money”
) a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, cuja sentença foi proferida em 2.3.2022 e impugnada via Apelação Criminal nº 0031526-46.2018.8.11.0042, atualmente em regular tramitação na Segunda Câmara Criminal (Relator: Des. José Zuquim Nogueira).

Tratando-se de organização criminosa, a progressão de regime prisional pressupõe, além da satisfação do lapso temporal e do mérito carcerário, a comprovação de que o reeducando encerrou o vínculo associativo, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013:

“O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.”

A partir dessa disposição, o condenado por integrar organização criminosa não terá direito à progressão no regime, ao livramento condicional ou a outros benefícios prisionais se caracterizada a manutenção do vínculo associativo. Consequentemente, deve cumprir integralmente período da pena à que fora condenado.

As medidas mais rigorosas impostas aos integrantes de organização criminosa afiguram-se justificáveis,
“uma vez que

representam alto risco à sociedade, possuem poder de mando na macrocriminalidade e podem determinar ordens de dentro da prisão para atingir a coletividade”
(SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa.

Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 - Jan./Mar. 2021).

Outrossim, o c. STJ assentou entendimento de que se apresenta legítima a vedação à progressão de regime aos reeducandos que mantém vínculo com a organização criminosa

(HC 842477/AC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, p. 3.8.2023; AgRg no HC n. 924.888/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024, p. 12.9.2024; AgRg no HC nº 851.434/RJ – Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024, p. 11.3.2024).

Com efeito, o envolvimento com facção criminosa não pode ser desprezado para fins de aferição do preenchimento do pressuposto subjetivo

(STJ, AgRg no HC n. 890.870/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

12.3.2024, p. 18.3.2024).

No mesmo sentido, o e. TJAC decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTO EM LEI ESPECIAL (ART. 2º, § 9º, DA LEI Nº 12.850/2013). IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Em se tratando de crime de organização criminosa, a progressão de regime prisional em sede de execução penal exige, além da satisfação do lapso temporal e do mérito carcerário do condenado, a comprovação de que o reeducando não mais mantém vinculo associativo com organização criminosa. In casu, não satisfeito o requisito legal previsto na legislação especial (Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013), não se recomenda a outorga do benefício ao reeducando. 2. Agravo em execução penal conhecido e improvido.”
(AEP nº 01012801020238010000

- Relator: Des. Francisco Djalma, j.

30.10.2023)

Em sua vez, a organização criminosa tem natureza permanente, foi consumada no interior de unidade prisional e há registro de que o agravante pertence
“à alta cúpula do “Comando Vermelho”,
além de ser apontado como um dos
“líderes atuais do chamado “movimento”
e alvo de investigação por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro [“Operação Ativo Oculto”], tendo sido autorizada judicialmente [em 7.7.2023] busca na sua cela, no interior da Penitenciária Central do Estado (Medida Cautelar nº 1004515-49.2023.8.11.0042).

Outrossim, esta e. Câmara, no julgamento do HC nº 1020554-53.2023.8.11.0000, em
26.9.2023
, manteve sua segregação cautelar por organização criminosa [“Operação Impacto”], justamente por considerá-lo um dos responsáveis por “comandar” os
“demais criminosos integrantes da ORCRIM”
,
“recolher as taxas compulsórias”
e dividir
“grande parte do lucro com a venda de entorpecentes
” (Relator: Des. Orlando de Almeida Perri).

E mais. O agravante, mesmo segregado na Penitenciária Central do Estado, foi alvo de quatro operações deflagradas para apuração de organização criminosa [“
Red Money”,
“Insurgentes”, “Ativo Oculto” e “Impacto”] e responde atualmente duas ações penais, sendo uma também por organização criminosa [instaurada no ano de 2021] e outra por homicídio qualificado,
“na qualidade de líder da Organização Criminosa
” [instaurada no ano de 2017], além de ser alvo de investigações (Medida Cautelar nº 1004515-49.2023.8.11.0042).

Atente-se que o “Comando Vermelho MT” ou “CVMT”, ramificação do “Comando Vermelho-RJ” no Estado de Mato Grosso, foi estruturado no interior da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso por volta do ano de 2011, possuindo atualmente mais de 15.000 (quinze mil) membros, sendo que o “ato de criação” da organização se materializou na escolha do “Conselho Final”, em julho/2013, a quem compete o planejamento e controle de
“todas as ações do CVMT, assim como zelar pela aliança com o CVRJ e estabelecer o respeito junto às facções rivais”
(TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso.
“
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá.

Disponível em: https://bdtd.ibict.br).

E a função atribuída ao agravante na facção criminosa envolve justamente participação nesse denominado
“Conselho Final”
do CVMT, consoante conclusão do Juízo Especializado nos crimes envolvendo organização criminosa da Capital (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Ação Penal nº 0043826-40.2018.8.11.0042).

Diante desses registros criminais, afigura-se pertinente concluir que envolvimento em organização criminosa [extraídos de condenações definitiva e provisória,

corroborados por investigações e ações penais em curso] não resulta elidido pelo transcurso temporal.

De toda sorte, “
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, AgRg no HC nº 571.485/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,

Quinta Turma, j. 23.6.2020, p. 29.6.2020; AgRg no HC nº 417.233/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.12.2017).

No tocante à alegada inconstitucionalidade do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, o i. Min. Luiz Fux, em 17.9.2024, extinguiu a ADI 6345 [ajuizada pela Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP – questionado sua constitucionalidade], por ausência de pertinência temática, cuja decisão monocrática transitou em julgado no dia 10.10.2024.

Logo, o dispositivo legal encontra-se vigente no ordenamento pátrio.

Quanto à irretroatividade do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, as ações penais [nºs 0031526-46.2018.8.11.0042 e

0005281-13.2018.8.11.0037] envolveram a apuração de fatos criminosos ocorridos entre os
anos de 2017 e 2018
e a previsão legal
foi inserida no ordenamento pátrio pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), entrando em vigor no dia
23.1.2020
.

Ocorre que o referido dispositivo não faz referência à data do cometimento do crime, mas sim à “condenação
expressa em sentença” por integrar organização criminosa e, no caso, o agravante registrou uma condenação no

dia
2.3.2022
, ou seja, após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

Além disso, possui uma condenação por fato análogo que transitou em julgado após entrada em vigor do Pacote Anticrimes.

Vale dizer, o agravante registrou condenação por organização criminosa durante a vigência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, a atrair a vedação legal à progressão de regime.

Consoante Súmula 711 do c. STF, a lei penal mais grave aplica-se
“ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”
.

Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque
a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

A propósito, destaca-se julgado do e. TRF3:

“
A Novatio Legis in Pejus caracteriza lei que agrava situação já prevista como crime pela norma jurídica, sendo, portanto, prejudicial ao réu. Por esse motivo, encontra-se limitada pela regra da irretroatividade da lei penal incriminadora (art. 5ª, XL, da Constituição Federal). Não obstante a irretroatividade da lei penal incriminadora seja a regra, em tratando-se de crime permanente ou continuado, a lei mais gravosa irá ser aplicada, ao caso concreto, caso entre em vigência antes da cessação da continuidade ou da permanência delitiva.

Entendimento da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que aduz que “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”

(TRF-3 – HC nº 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes -

26.4.2022)

Nessa linha intelectiva, a periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, salvo se comprovada a quebra do vínculo associativo no curso da execução penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024